Tribunal: TJPA
Processo: 0815848-90.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815848-90.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS

AGRAVADO: AECIO SEVERIANO DE BRITO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0815848-90.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

DISTRITAL DE ICOARACI)

AGRAVANTE : AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADOS :

MARIA AMÉLIA SARAIVA -OAB/SP 41.233 E MICHELL CASTRO CALABRÓ -OAB/SP 265.148

AGRAVADO: AECIO SEVERIANO DE BRITO JUNIOR

ADVOGADO:

MARCUS ANTÔNIO DE SOUZA FERNANDES FILHO – OAB/PA 27.185

AGRAVADO: CARTAZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

ADVOGADOS: CARLA SUELY SILVA DOS SANTOS – OAB/PA 20.849-A E DJALMA DE ANDRADE – OAB/PA 10.329-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por American Life Companhia de Seguros contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci da Comarca de Belém/PA, que indeferiu pedido de realização de prova pericial requerida pela seguradora. A decisão fundamentou-se na suficiência do laudo emitido por junta médica imparcial da Polícia Militar, que classificou a cardiopatia do autor como grave, tornando desnecessário novo exame. O Agravante sustenta a imprescindibilidade da prova pericial judicial para aferição do grau de invalidez do Agravado e a consequente concessão da cobertura securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da prova pericial requerida pelo Agravante configura cerceamento de defesa, comprometendo o direito à ampla produção de provas e, consequentemente, a regularidade do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir sua necessidade para a solução do litígio. No entanto, a prova pericial requerida pela parte deve ser admitida quando essencial à definição do direito controvertido.

4.

O indeferimento da prova pericial compromete a análise da cobertura securitária, pois a distinção entre Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPT) exige perícia específica para aferir a perda da existência independente do segurado, nos termos da Circular SUSEP nº 302/2005.

5.

O Tribunal de Justiça do Pará possui precedentes reconhecendo o cerceamento de defesa quando negada a produção de prova pericial indispensável para a aferição da incapacidade e consequente direito à indenização securitária.

6.

A negativa da prova pericial acarreta a nulidade da decisão recorrida e pode refletir na sentença de mérito, inviabilizando a correta solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova pericial essencial à solução da controvérsia securitária configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da decisão.

2.

A distinção entre as coberturas de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPT) exige prova pericial específica para a correta definição do direito à indenização securitária.

Dispositivos relevantes citados
: Circular SUSEP nº 302/2005, arts. 15 e 17.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0805869-86.2021.8.14.0040, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 13/06/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815848-90.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

DISTRITAL DE ICOARACI)

AGRAVANTE : AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADOS :

MARIA AMÉLIA SARAIVA -OAB/SP 41.233 E MICHELL CASTRO CALABRÓ -OAB/SP 265.148

AGRAVADO: AECIO SEVERIANO DE BRITO JUNIOR

ADVOGADO:

MARCUS ANTÔNIO DE SOUZA FERNANDES FILHO – OAB/PA 27.185

AGRAVADO: CARTAZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

ADVOGADOS: CARLA SUELY SILVA DOS SANTOS – OAB/PA 20.849-A E DJALMA DE ANDRADE – OAB/PA 10.329-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS

interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara

Cível e Empresarial Distrital de

Icoaraci da Comarca de

Belém -Pará, que

indeferiu “
o pedido de prova pericial solicitado pelo réu, em razão de laudo apresentado por junta médica imparcial da Polícia Militar que apresenta o diagnóstico do autor, e classifica a cardiopatia como grave, sendo, portanto, desnecessário novo laudo.”( PJe ID 22252572, página 2).

As razões recursais gravitam em torno do meio de prova pericial com os seguintes argumentos:

-imprescindibilidade da produção do meio de prova pericial emitido por perito judicial;

- provas insuficientes a demonstrar a invalidez do Agravado a ensejar a cobertura contratada e

- não bastante a invalidez a atividades laborais, mas incapacidade funcional total

a ser comprovada pelo meio de prova pericial, que indeferido.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

22252111,páginas 1-11).

À minha relatoria em 23.09.2024.

Inexistindo pedido de antecipação de tutela recursal ou tutela provisória recursal, abriu-se prazo às contrarrazões que não foram apresentadas. ( PJe ID 22615733, página 1 e PJe ID 23197061, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0815848-90.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

DISTRITAL DE ICOARACI)

AGRAVANTE : AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS

ADVOGADOS :

MARIA AMÉLIA SARAIVA - OAB/SP 41.233 E MICHELL CASTRO CALABRÓ - OAB/SP 265.148

AGRAVADO: AECIO SEVERIANO DE BRITO JUNIOR

ADVOGADO:

MARCUS ANTÔNIO DE SOUZA FERNANDES FILHO – OAB/PA 27.185

AGRAVADO: CARTAZ PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

ADVOGADOS: CARLA SUELY SILVA DOS SANTOS – OAB/PA 20.849-A E DJALMA DE ANDRADE – OAB/PA 10.329-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de

Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

O propósito recursal assenta no cerceamento de defesa quando da negativa de realizar o meio de prova pericial reputado como indispensável à deslinde do feito.

Inicio destacando precedente da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PARTICULAR
. PRELIMINAR:
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPENSA DE PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA AUTORA
.
PROVA IMPRESCINDÍVEL PARA COMPROVAR O GRAU DE INVALIDEZ DA AUTORA. ACOLHIDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1.

Embora o magistrado seja o destinatário da prova, cabendo-lhe verificar a necessidade de sua produção, neste caso, entendo que a prova requerida pela apelante se mostra ponto fundamental para resolução da lide, qual seja, averiguar o grau de incapacidade da autora, para definir seu direito ao prêmio, conforme consta da apólice do seguro contratado.

2
.

O Superior Tribunal de Justiça julga reconhecendo o cerceamento de defesa, quando negada a produção de prova pericial para aferição do direito à indenização previsto no seguro privado
.

3.

Recurso conhecido e provido à unanimidade, com acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa. Sentença anulada
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805869-86.2021.8.14.0040 –
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/06/2023
) Negritei.

Perceba a indispensabilidade do meio de prova pericial a aferir a qualidade e grau de invalidez tratada, cuja negativa promove a nulidade da decisão por cerceamento de defesa.

Dessarte, o meio de prova pericial subscrito por perito nomeado pelo Juízo e submetido ao necessário debate se torna obrigatório a identificar a espécie de invalidez alçada por
AECIO SEVERIANO DE BRITO JUNIOR.

Isto porque, a cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por doença - IFPT que detém capital segurado de R$ 16.000,00(dezesseis mil reais) e assegurado no certificado de seguro n. 19300581.00001.4086 difere da cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença

- ILPD, que não possui cobertura securitária.

Segundo Circular SUSEP n. 302, de 19.09.2005, os conceitos das apontadas coberturas estão assim estabelecidas:

Cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença - ILPD

Art. 15. Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente de doença.

§ 1o Para todos os efeitos desta norma é considerada invalidez laborativa permanente total por doença aquela para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação, com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado.

§ 2o Atividade laborativa principal é aquela através da qual o segurado obteve maior renda, dentro de determinado exercício anual definido nas condições contratuais.

§ 3o Consideram-se também como total e permanentemente inválidos, para efeitos da cobertura de que trata este artigo, os segurados portadores de doença em fase terminal atestada por profissional legalmente habilitado.

E

Cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPT

Art. 17. Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que cause a perda da existência independente do segurado.

§ 1o Para todos os efeitos desta norma é considerada perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

§ 2o Consideram-se também como total e permanentemente inválidos, para efeitos da cobertura de que trata este artigo, os segurados portadores de doença em fase terminal atestada por profissional legalmente habilitado.

À vista disso, se
AECIO SEVERIANO DE BRITO JUNIOR
está enquadrado na seara do artigo 15 ou artigo 17 da Circular Susep n. 302/2005 é o meio de prova pericial realizado em

Juízo e não na junta médica da Polícia Militar

quem

norteará o magistrado quanto ao direito ao pagamento da

indenização securitária.

Portanto, a

negativa de sua produção instala a nulidade da decisão combatida que, por sua vez,

replicará na sentença iminente dado que os autos do processo, conforme consulta no PJe 1º Grau, estão no aguardo do julgamento em 1º Grau Ordinário de Jurisdição.

Ante o exposto, conheço e dou provimento do Recurso de Agravo de Instrumento para reformar

a decisão combatida em todos os seus moldes e assim determinar que o julgador
a quo
realize o meio de prova pericial pleiteado, segundo fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 25/03/2025